Tribunal: TJSP
Processo: 1002322-68.2024.8.26.0443
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Inocorrência – Acórdão que apreciou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia – Ônus da prova corretamente aplicado – Termo inicial da decadência fixado com base na valoração do conjunto fático-probatório - Utilização da espécie recursal com caráter meramente infringente, sem apresentação de nenhum dos

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Inocorrência – Acórdão que apreciou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia – Ônus da prova corretamente aplicado – Termo inicial da decadência fixado com base na valoração do conjunto fático-probatório - Utilização da espécie recursal com caráter meramente infringente, sem apresentação de nenhum dos vícios do art. 1022 do Código de Processo Civil - Inadmissibilidade - Prequestionamento que se refere à matéria debatida, e não à identificação do preceito legal – Recurso ao qual se nega provimento.